Tribunal: TJDFT
Processo: 0042034-30.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO PELO IPC/INPC. SENTENÇA ANULADA. DECLARATÓRIOS PROVIDOS. OMISSÃO SANADA. COMPLEMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. CRITÉRIOS DE APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DEFINIÇÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. ACÓRDÃO COMPLEMENTADO. ERRO MATERIAL. INEXISTENTE. SEGUNDOS EMBARGOS DESPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O art. 1.022 do CPC estabelece o cabimento dos embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição e erro material ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador, excepcionalmente, podendo atribuir efeitos modificativos aos declaratórios.
2. Entende-se por erro material aquele equívoco do julgado reconhecível à primeira vista, sendo necessária a sua correção, por demonstrar um desacordo entre a fundamentação adotada pelo juiz e algum elemento expresso na decisão, muito embora não altere o resultado do julgamento. 2.1 No caso, da análise do dispositivo e da ementa do acórdão, não se verifica nenhum desacordo entre dispositivo e ementa, o que afasta a alegação recursal de erro material. À vista disso, os segundos embargos de declaração merecem ser desprovidos.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.